Tribunal: TJDFT
Processo: 0014386-59.2016.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. SENTENÇA CASSADA PARCIALMENTE.
I - Conforme dispõe o art. 17 do Decreto-Lei no 3.688/1941, a contravenção penal de vias de fato deve ser apurada mediante ação penal pública incondicionada, sendo prescindível a representação da vítima.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, não se aplica a Lei no 9.099/1995.
III - Iniciada a ação penal para apurar contravenção penal de vias de fato praticada no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, não cabe dela desistir a ofendida, devendo ser cassada a decisão que rejeitou a denúncia por falta de justa causa para a persecução penal e sob o fundamento de se tratar de crime de menor potencial ofensivo.
IV - Recurso conhecido e provido.